Tribunal: STF
Processo: RE 364387
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
Pacificou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que descabe
alegar direito adquirido a regime jurídico, bem como de que não há
infringência ao princípio da irredutibilidade de vencimentos quando
preservado o valor nominal dos vencimentos dos servidores, ao ensejo
 da mudança de cálculo das gratificações que os integram.
Na
hipótese em comento, não se verificou decréscimo no montante
percebido pelos agravantes, que, inclusive, reconheceram tal
circunstância.
Agravo regimental improvido.